Tribunal: STF
Processo: Rcl 79395
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia, com pedido liminar, contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8048043-45.2022.8.05.0000 mediante a qual o Tribunal de Justiça Estadual teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Estado da Bahia informa que editou lei para “pagamento de 60% relativo ao valor do precatório do FUNDEF aos professores da rede estadual de ensino”; e que expediu o Decreto nº 21.629/22 com o objetivo de regulamentar o procedimento administrativo respectivo, por meio do qual ficou prevista a publicação da lista de beneficiários, com a instituição i) de “prazo de 30 dias para a solicitação de retificação da lista, seja para incluir nomes que foram indevidamente omitidos da relação de profissionais habilitados, seja para alterar a jornada de trabalho no período de efetivo exercício nela indicados” e ii) de “prazo de 60 dias para que os herdeiros dos beneficiários falecidos requeressem administrativamente os valores”, tendo havido prorrogação de prazo previsto no referido decreto por mais 30 (trinta) dias com a publicação do Decreto nº 21.672/22. 



    Afirma que o TJBA, por meio da decisão reclamada, teria



    “afast[ado] os prazos [previstos no Decreto nº 21.629/22, com a alteração do Decreto nº 21.672/22,] por fundamentos constitucionais – ausência de razoabilidade e proporcionalidade por reputá-los deveras exíguos –, sem provocar o incidente de inconstitucionalidade e cometer o seu julgamento ao Órgão Especial, na forma do art. 97 do texto constitucional”.



    O Estado da Bahia defende, dessa perspectiva, que a atuação de órgão fracionário do TJBA teria contrariado enunciado da Súmula Vinculante nº 10, requerendo o deferimento do pedido liminar para se suspenderem os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do MS nº 8048043-45.2022.8.05.0000.



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se ao TJBA que respeite a cláusula de reserva de plenário para eventual afastamento dos prazos previstos no Decreto nº 21.629/22, com a alteração do Decreto nº 21.672/22.



    Mediante decisão publicada em 14/5/25, deferi o pedido liminar para se suspenderem os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação, cuja decisão foi referendada pela 2ª Turma desta Corte, à unanimidade (e-do. 18), mediante acórdão que restou assim ementado:



     “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Fundef. Complementação. Valor devido aos profissionais do magistério de educação básica. Decretos nºs 21.629/22 e 21.672/22 do Estado da Bahia. Prazo administrativo para atualização cadastral de beneficiários. Esvaziamento da força normativa. Súmula Vinculante nº 10. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada.



    1. As razões expedidas no ato reclamado revelam o afastamento por órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia da aplicação de atos normativos especificamente editados para a regulamentação, em sede administrativa, do direito controvertido no caso concreto, em aparente afronta à Súmula Vinculante nº 10.



    2. Medida cautelar referendada.” 



     O AR correspondente ao ato de citação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia foi devolvido pelo motivo “recusado” (e-doc 16).



    O gabinete do desembargador José Cícero Landin Neto prestou as informações solicitadas (e-docs 19 e 21).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação mediante parecer assim sumariado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECLARAÇÃO INDIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS PRAZOS PREVISTOS NOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 21.629/2022 E 21.672/2022. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO PREVISTA NO ART. 97 DA CRFB/1988. OFENSA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (e-doc 22).



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Confirmo as razões que ensejaram a liminar anteriormente deferida.



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF firmar – no julgamento do RE nº 482.090/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa – entendimento de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    A SV nº 10 foi editada a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Por meio da presente reclamação, o Estado da Bahia questiona acórdão da Seção Cível de Direito Público do TJBA mediante o qual foi acolhida a pretensão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8048043-45.2022.8.05.0000, para determinar ao Governador do Estado da Bahia que 



    “recepcione, processe e analise todos os requerimentos administrativos formulados, seja para retificar à lista divulgada pelo Decreto nº 21.629, seja para habilitar herdeiros dos beneficiários listados, mesmo após do transcurso dos prazos estipulados pelos Decretos Estaduais nº 21.629 e 21.672/2022, desde que formulado no prazo máximo de 5 anos a partir da vigência do primeiro Decreto” (e-doc. 4, p. 7 e 8).



    O acórdão reclamado possui a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada, pois o mandado de segurança impetrado pela AFPEB não se dirige contra Lei em tese, mas em face dos efeitos concretos decorrentes de dispositivos do Decreto estadual n.º 21.629/2022. MÉRITO. Relata a Associação impetrante que o Estado da Bahia foi beneficiário do Precatório do Fundef, pago pela União Federal por força da Emenda Constitucional 114/2021 e Lei Federal 14.325/2021, que de mais a mais estabeleceram a subvinculação de 60% dos valores recebidos a serem pagos em favor dos profissionais de magistério que trabalharam entre os anos de 1998 e 2006 junto ao Estado da Bahia. Em regulamentação ao tema, o Estado da Bahia editou Decreto nº 21.629, por meio do qual estabeleceu o procedimento para o pagamento dos valores, como também identificou quais seriam os profissionais habilitados a recebê-los, divulgando uma lista na que identifica os profissionais habilitados com a respectiva carga horária exercida durante o período. O que ocorre é que a referida legislação definiu, o prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, para solicitação de retificação a lista, seja para incluir nomes que foram indevidamente omitidos da relação de profissionais habilitados, seja para alterar a jornada de trabalho no período de efetivo exercício nela indicados. Observa-se, portanto, que os prazos (30 e 60 dias) estipulados pelos Decretos nº 21.629 de 23 de setembro de 2022 e nº 21.672, de 20 de outubro de 2022 são exíguos para que todos os beneficiários, inclusive aqueles que moram no interior da Bahia, muitos dos quais sequer tomaram conhecimento sobre o assunto, façam o requerimento administrativo tempestivamente, arrolando toda documentação necessária para comprovação das informações. Considerando que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação em face da Fazenda Pública, verifica-se que os mencionados prazos de 30 e 60 dias para a apresentação de documentos para a habilitação dos beneficiários do precatório e herdeiros viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Segurança concedida para determinar à Autoridade impetrada recepcione, processe e analise todos os requerimentos administrativos formulados, seja para retificar à lista divulgada pelo Decreto nº 21.629, seja para habilitar herdeiros dos beneficiários listados, mesmo após do transcurso dos prazos estipulados pelos Decretos Estaduais nº 21.629 e 21.672/2022, desde que formulado no prazo máximo de 5 anos a partir da vigência do primeiro Decreto. Segurança concedida” (e-doc. 4, p. 2 e 3 – grifos nossos).



    Observa-se, portanto, que decisão reclamada, proferida por órgão fracionário do TJBA, afasta a aplicação de dispositivos específicos dos Decretos nºs 21.629/22 e 21.672/22 do Estado da Bahia, esvaziando a força normativa de preceitos assim instituídos:



    “Art. 7º Secretaria da Administração - SAEB e a Secretaria da Educação - SEC publicarão, em ato conjunto, lista dos beneficiários do abono, contendo:



    I - relação dos profissionais do Magistério da Educação Básica habilitados em conformidade com o art. 3º deste Decreto;



    II - o período de efetivo exercício de cada profissional do Magistério da Educação Básica habilitado, expresso em meses, com identificação dos períodos em que esteve submetido às jornadas de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais;



    III - instruções para a obtenção de informações complementares relativas ao período identificado, à apresentação de requerimento para a inclusão de beneficiário ou retificação dos dados constantes na lista provisória e ao recebimento do crédito.



    [...]



    § 2º Os profissionais do Magistério identificados na lista de beneficiários do abono e que não estejam na folha de pagamento do Estado da Bahia deverão realizar atualização cadastral e informar os dados bancários necessários ao recebimento do respectivo crédito, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação da lista.



    § 3º Os herdeiros dos profissionais do Magistério identificados na lista de beneficiários do abono deverão requerer o recebimento do abono em até 60 (sessenta) dias após a sua publicação, mediante apresentação de alvará judicial, autorizando o levantamento parcial ou integral do valor” (Decreto nº 21.629/22 do Estado da Bahia – grifo nosso).



    “Art. 8º Os interessados terão o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da lista de beneficiários do abono para apresentação de requerimento contendo solicitação de inclusão na relação de profissionais habilitados, alteração da jornada de trabalho ou do período de efetivo exercício nela indicados” (Decreto nº 21.629/22 do Estado da Bahia – grifo nosso)



    “Art. 1º Fica prorrogado, por mais 30 (trinta) dias, o prazo previsto para realização da atualização cadastral e da informação dos dados bancários de que trata o § 2º do art. 7º do Decreto nº 21.629, de 23 de setembro de 2022” (Decreto nº 21.672/22 do Estado da Bahia – grifo nosso).



    “Art. 2º Fica prorrogado, por mais 30 (trinta) dias, o prazo previsto para apresentação de requerimento contendo solicitação de inclusão na relação de profissionais habilitados, alteração da jornada de trabalho ou do período de efetivo exercício, de que trata o caput do art. 8º do Decreto nº 21.629, de 23 de setembro de 2022” (Decreto nº 21.672/22 do Estado da Bahia – grifo nosso).



    Não obstante a referência à disciplina do art. 2º do Decreto Lei nº 4.597/42 e do art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, os referidos dispositivos legais são usados na fundamentação da decisão reclamada por analogia, uma vez que se referem ao prazo para o exercício de direito de ação (portanto, provocação do Poder Judiciário para reclamar um direito ou se defender de uma ação); enquanto, no caso concreto, debate-se prazo para, em sede administrativa, se apresentar requerimento para correção de lista editada para concretização de direito previsto na Lei nº 14.485/22 do Estado da Bahia, a qual dispôs 



    “sobre a destinação da primeira parcela recebida pelo Estado da Bahia em razão de precatório judicial, a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, aos profissionais do Magistério da Educação Básica”.



    Assim, entendo que a decisão reclamada apresenta fundamento constitucional – princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compreendidos a partir da referência feita, por analogia, ao art. 2º do Decreto Lei nº 4.597/42 e do art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/32 – para afastar a aplicação de atos normativos especificamente editados para a regulamentação, em sede administrativa, do direito controvertido no caso concreto, em afronta à Súmula Vinculante nº 10, pois foi proferida por órgão fracionário do TJBA. Nesse sentido:



    “PLENÁRIO – RESERVA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – NORMA LEGAL – AFASTAMENTO. O afastamento de norma legal por órgão fracionário, de modo a revelar o esvaziamento da eficácia do preceito, implica contrariedade à cláusula de reserva de plenário e ao verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo” (RE nº 635.088-AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 9/3/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRARIEDADE. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. Contraria o enunciado da Súmula Vinculante 10 o acórdão que afasta, com fundamentos extraídos da Constituição Federal, a legitimidade da Defensoria Pública para a proposição de ação civil pública, prevista no art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, com redação da Lei nº 11.448/2007, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 17.744-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/4/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. PENSÃO POR MORTE. AFRONTA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 1. Viola a Súmula Vinculante 10 acórdão de órgão fracionário de Tribunal que afasta limite de idade previsto em lei para a percepção de pensão por morte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 19.717-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/8/16).



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância à Súmula Vinculante nº 10.



    Para fins de concretização do contraditório diferido, determino que a autoridade reclamada adote providência para intimação da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA (AFPEB) nos autos do Processo nº 8048043-45.2022.8.05.0000, dando ciência do trâmite desta reclamação no STF, de modo que, querendo, a parte apresente recurso da decisão nessa ação na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data da intimação procedida pela autoridade reclamada nos moldes determinados.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente